Tribunal: TJBA
Processo: 8060984-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060984-56.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO CARGILL SA Advogado(s): EDEGAR STECKER, EDSON STECKER EMBARGADO: PAULO ROBERTO SCARTAZZINI BANCO CARGILL SA Advogado(s):MAURICIO DANTAS GOES E GOES, JOAO VICTOR RODRIGUES MAFRA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. CONTRADIÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 566 DO STJ (RESP 1.340.553/RS) ÀS EXECUÇÕES DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE NATUREZA PRIVADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR PERÍODOS SUPERIORES AO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente em execução baseada em Cédula de Produto Rural, determinando a extinção do feito nos termos do art. 924, V, do CPC. O embargante alega contradição na aplicação do entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS (Tema 566 do STJ) e omissão quanto à interrupção da prescrição pela citação dos executados e à delimitação dos marcos inicial e final da prescrição intercorrente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há contradição na aplicação do Tema 566 do STJ, específico para execuções fiscais, a uma execução baseada em Cédula de Produto Rural; (ii) verificar se existem omissões no acórdão quanto à interrupção da prescrição pela citação dos executados e à delimitação dos marcos temporais da prescrição intercorrente. III. Razões de decidir 3. A Cédula de Produto Rural, como título de crédito, possui regramento próprio quanto ao prazo prescricional, que é de três anos, conforme art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, c/c o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, diferentemente do prazo quinquenal aplicado nas execuções fiscais. 4. A sistemática de contagem do prazo da prescrição intercorrente prevista para execuções fiscais (Tema 566 do STJ) não é automaticamente aplicável às execuções de títulos extrajudiciais de natureza privada, como a Cédula de Produto Rural, que possuem características e procedimentos próprios. 5. Apesar da contradição na aplicação do Tema 566 do STJ ao caso concreto, o reconhecimento da prescrição intercorrente mantém-se, pois foram identificados dois períodos de inércia do exequente (entre abril de 2003 e dezembro de 2010, e entre 2011 e 2021), que ultrapassaram significativamente o prazo prescricional trienal aplicável. 6. A citação dos executados em 2014, por si só, desacompanhada de qualquer medida executiva concreta, não teve o condão de interromper a prescrição intercorrente, como corretamente estabelecido no acórdão embargado. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento. Tese de julgamento: "1. A sistemática de contagem do prazo da prescrição intercorrente prevista para execuções fiscais (Tema 566 do STJ) não é automaticamente aplicável às execuções de títulos extrajudiciais de natureza privada, como a Cédula de Produto Rural. 2. A Cédula de Produto Rural, como título de crédito, sujeita-se ao prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, c/c o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, V, 1.022; 1.026, §2º; CC, art. 206, § 3º, VIII; Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/1966), art. 70. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566); STJ, Tema IAC nº 01; TJ-DF 0708221-29.2018.8.07.0001 1828475, Relator.: Fabrício Fontoura Bezerra, Data de Julgamento: 03/06/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/03/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8060984-56.2024.8.05.0000, sendo Embargante Banco Cargill S/A e Embargado Paulo Roberto Scartazzini, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator